Tribunal: TJBA
Processo: 8026365-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026365-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GILBERTO NUNES REIS

Advogado(s)
:
JANUARIO NERI REIS

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte Exequente contra decisão que determinou a desconstituição da penhora realizada em conta bancária da parte Executada, ao fundamento de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, incidindo, portanto, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. A recorrente pleiteia a reforma da decisão a fim de restabelecer a constrição dos valores por meio do SISBAJUD.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em conta bancária diversa da caderneta de poupança, podem ser penhorados em sede de execução, à luz do disposto no art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de quantias até 40 salários mínimos depositadas em caderneta de poupança.
4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que essa impenhorabilidade se estende a valores de mesma natureza depositados em contas correntes, contas de pagamento, aplicações financeiras ou fundos de investimento.
5. Não houve demonstração de má-fé, fraude ou abuso por parte da executada, tampouco de que os valores não possuam natureza de subsistência.
6. Os documentos constantes dos autos comprovam que o montante constrito está abaixo do limite legal, e, portanto, é impenhorável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É impenhorável a quantia depositada em conta bancária, ainda que diversa da caderneta de poupança, quando inferior a 40 salários mínimos, desde que não comprovadas má-fé, fraude ou abuso de direito.
2. A simples movimentação dos valores não descaracteriza sua destinação à subsistência do executado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8026365-66.2025.8.05.0000
, da comarca de Salvador, em que figura como parte
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,
como parte agravada,
GILBERTO NUNES REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO

JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça